Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736993-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA CEILANDIA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida no ID 76138808, que não conheceu do recurso. O agravante interpôs agravo interno, cujas razões recursais foram apresentadas no ID 76591383. As contrarrazões foram apresentadas (ID 76970138), oportunidade em que o agravado requer o não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. Decido. Intime-se o agravante para se manifestar sobre as contrarrazões apresentadas, especialmente quanto ao pedido de não conhecimento do recurso, formulado sob a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora